Tribunal: TJSP
Processo: 1053538-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2015-12-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policiais Militares – Recálculo – Adicionais temporais quinquenais incidentes sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo as eventuais, sem incidência recíproca (efeito cascata) – Inteligência da legislação estadual sobre a matéria – Cabi-mento – Incidência – Sentença de rejeição reformada – Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000814308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1053538-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDREIA DIAS TAVARES SILVA, RAFAEL RODRIGUES SOARES DE
MORAIS, LUCAS ROBERTO PANEQUE, CARLOS ROBERTO SANCHES
SOBRINHO, JORGE AUGUSTO SOUZA NOVAES, ADRIANO ALOISIO
BERNANDES, VALTER PAULO SILVA, ANDREI DONIZETI ANDRADE DE
FREITAS, ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA e DAVI FERNANDES, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. DECLARARÁ VOTO CONVERGENTE O 3o JUIZ.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e JOSÉ LUIZ GERMANO.
São Paulo, 29 de outubro de 2015.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1053538-26.2014.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP. Juiz Marcelo Sérgio.
Apelantes:
ANDRÉIA DIAS TAVARES SILVA e outros.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 20.225.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policiais Militares
Recálculo Adicionais temporais quinquenais incidentes sobre
todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo
as eventuais, sem incidência recíproca (efeito cascata)

Inteligência da legislação estadual sobre a matéria Cabi-
mento Incidência Sentença de rejeição reformada Recurso
dos autores provido.
Ação proposta por policiais militares contra o Estado de São
Paulo, com o objetivo de receber o benefício do quinquênio sobre os
vencimentos integrais, conforme o disposto no art. 129 da Constituição do
Estado.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorrem os autores pela reforma da sentença; recurso
recebido e respondido. 2
Fundamentação

Cuida-se de ação proposta por policiais militares visando o
recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios) para incluir na
base de cálculo as gratificações, ou seja sobre todas as vantagens, excluídas
1 Sentença, fls. 50/53.
2 Recursos de Apelação, fls. 58/63; recebimento, fl. 64; contrarrazões, fls. 68/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as eventuais.
Dispõe o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua
limitação, bem com a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”
A Constituição Bandeirante assegura aos servidores
públicos, civis e militares, quinquênio e sexta-parte, colhendo-se do texto que,
uma vez incorporados aos vencimentos, devem compreender todas as
vantagens e parcelas que integram a remuneração do servidor, exceto créditos
eventuais.
Conforme o saudoso Hely:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária
devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no
singular) correspondente ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos
demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da
Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje,
da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, §1o, I, c/c/ o art. 37, X,
XI, XII e XV.” 3
A dimensão real do vencimento [ou remuneração] do
servidor público não se dá pelo salário-base, mas pelo conjunto das vantagens
incorporadas.
Não parece razoável defender que o sentido da lei que fixou
3 (HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo, 30a edição, Ed. Malheiros, p.464 e
469).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de limitar a sua
incidência a uma parcela [quase] simbólica da remuneração do servidor
público, que é o chamado salário base.
Mais compatível com o sentido e a natureza da vantagem é
que seja aplicada sobre a remuneração integral do servidor, excetuadas
vantagens eventuais, assim consideradas as subordinadas a condições
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais.
O adicional de insalubridade deve ser considerado para
efeitos dos quinquênios, pois é inerente à função do policial militar em razão
dos riscos envolvidos e integra a remuneração em caráter regular.
O mesmo entendimento se aplica ao Adicional de Local de
Exercício, que é vantagem concedida a todos os policiais civis e militares que
servem em Unidades Policiais classificadas em razão da complexidade das
atividades exercidas.
Assim, no ano de 2013 sobreveio a LC no 1.197, que tratou
de absorver o ALE aos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais
civis e militares, bem como os inativos e pensionistas, ratificando seu caráter
genérico, devendo ser considerado para a base de cálculo do quinquênio.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada
nomenclatura que devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa é a orientação jurisprudencial fluente neste E. Tribunal:
0011331-63.2013.8.26.0053 Apelação / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Relator(a): Isabel Cogan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/08/2015
Data de registro: 25/08/2015
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Recálculo do adicional
por tempo de serviço. Ação julgada improcedente. Incidência sobre os vencimentos
integrais, excetuando-se as verbas eventuais - Admissibilidade. Inteligência do artigo 129
da Constituição Estadual. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, julgando-se a
ação procedente.
0046121-15.2009.8.26.0053 Apelação
Relator(a): BORELLI THOMAZ
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 461211520098260053
Ementa: Servidor Público Estadual. Policial Militar do serviço ativo. Incidência de
adicional por quinquênio sobre a composição dos vencimentos. Cabimento sobre
vantagens habituais, ou não. Direito reconhecido. Situação fora do alcance da Emenda
Constitucional 19. Recurso provido.
0000114-35.2011.8.26.0589 Apelação
Relator(a): RONALDO ANDRADE
Comarca: São Simão
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/03/2012
Data de registro: 31/03/2012
Outros números: 1143520118260589
Ementa: Servidor Público Quinquênios -O artigo 129 da Constituição Estadual
engloba o padrão e as vantagens incorporadas, excluídas as eventuais As gratificações
que representam verdadeiro aumento salarial estão incluídas no conceito de vantagens
incorporadas Regra que se aplica sem a restrição da EC no 19/98 e da Lei
Complementar no 731/93 - Sexta Parte Incidência sobre todas as vantagens que
compõem a remuneração mensal, salvo as eventuais Cabimento - O artigo 129 da
Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens incorporadas, excluídas as
eventuais Honorários advocatícios Inteligência do artigo 20, § 3o e 4o, do Código de
processo Civil Arbitramento à razão de 10% do valor da condenação Recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda do Estado improvido e provido o recurso adesivo da autora.
A Fazenda argumenta que a disposição do art. 37, XIV, da
Constituição Federal é óbice à procedência do pleito formulado nesta ação.
Sem razão, contudo, porque a decisão que assegura à parte
o respeito a um direito não configura indevida ingerência do Judiciário em
poder discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua missão
constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor (CF,
art.5o, inc. XXXV), não havendo violação ao princípio da independência dos
Poderes. Ainda, a redação do dispositivo constitucional não constitui obstáculo
à pretensão dos autores de recalcular corretamente os adicionais quinquenais.
Esclareça-se, por oportuno, que não incidem os quinquênios sobre
a sexta-parte, até porque ambos detêm a mesma base fática (assiduidade), e isso
pode representar incidência recíproca, cálculo que encontra impedimento no artigo
37, XIV, da Constituição Federal.
Ante o exposto, acolhe-se o recurso de apelação dos
autores para determinar a incidência dos quinquênios sobre os vencimentos
integrais, salvo as eventuais, exceto sobre a 6a-parte; condenar à ré no
pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição
quinquenal.
No que concerne à sistemática de juros e correção
monetária, dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/09, pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento da ADIN 4357, correção
monetária, dos respectivos vencimentos, com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período; e juros aplicados à caderneta de
poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao art. 1o-F da Lei
9.494/97 (REsp no 1.270.439-PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção
do STJ, v.u., com os efeitos do art. 543-C do CPC, sistemática dos recursos
repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-13); honorários advocatícios fixados em
10% (dez p/ cento) do montante da condenação (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o).
É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 26.434 (lms) (processo digital)
Apelação com revisão no: 1.053.538-26.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Andreia Dias Tavares Silva e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
DECLARAÇÃO DE VOTO.
Acompanho a d. maioria, apenas ressalvando
meu entendimento pessoal no sentido de que o Adicional de
Local de Exercício
ALE não teria natureza de aumento
genérico, além do fato de que seu pagamento aos inativos
se deu apenas por opção política do legislador.
O referido adicional, instituído pela Lei
Complementar no 689/92, em seu art. 1o, visava a compensar
o policial militar pelos critérios da prestação e das
condições exigidas para o exercício de seu trabalho.
Vê-se que a intenção do legislador era a
de graduar a complexidade das atividades exercidas de
acordo com o contingente populacional dos municípios,
concedendo adicional mais elevado para locais com número
maior de habitantes, pois se pressupunha que a atividade
policial nesses municípios seria mais complexa e onerosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era diferente, portanto, da GAM, da GAP, da
GASS e outras assemelhadas, estas sim gratificações com
caráter genérico, sem qualquer fator de diferenciação e de
valor único, já reconhecidas inclusive pelo C. STF4 como
aumento disfarçado.
Por sua vez, com o advento da atual Lei
Complementar
no
1.197/13,
em
seu
art.
7o,
houve
determinação expressa da absorção do ALE aos servidores da
segurança paulista, indistintamente, inclusive inativos e
pensionistas, mas por mera opção política do legislador
estadual.
São
esses,
portanto,
os
termos
da
declaração de voto convergente, adotando, no mais, a
notável fundamentação do ilustre Relator J. M. Ribeiro de
Paula.
JOSÉ LUIZ GERMANO
3o JUIZ
4 RE 590260/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2009; AI 422141
AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1EC923C
8
9
Declarações
de Votos
JOSE LUIZ GERMANO
2135126
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053538-26.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.